Tribunal: TJES
Processo: 5014016-70.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014016-70.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ALIPIO SILVA

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OPORTUNA DO PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor, fundamentada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante sustenta que a extinção de ofício da execução fiscal viola o direito de acesso à Justiça e a autonomia municipal, além de alegar a realização do protesto do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da extinção de ofício da execução fiscal de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa; e (ii) a comprovação da adoção das providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência do ente federado e observadas as providências prévias estabelecidas, incluindo a tentativa de solução administrativa e o protesto do título.

A Resolução CNJ nº 547/2024 não configura violação à autonomia municipal ou óbice ao acesso à Justiça, tendo como fundamento a observância do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Embora alegue que o protesto foi realizado, o Município não comprovou oportunamente sua adoção quando intimado, somente apresentando documentos em sede de agravo interno, o que caracteriza preclusão e impossibilita a reanálise da matéria nesta fase processual.

A decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da execução fiscal está em conformidade com a jurisprudência do STF e do CNJ, não configurando afronta ao direito de acesso à Justiça ou à autonomia municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de ofício da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, nos termos do Tema 1.184 do STF.

O ajuizamento da execução fiscal exige a prévia tentativa de solução administrativa e o protesto do título, salvo demonstração de sua inadequação pelo ente exequente.

A comprovação das providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 deve ocorrer no momento oportuno, sendo incabível sua juntada tardia em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, arts. 97 e 141; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 RG/SC (Tema 1.184), rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023; TJES, Apelação Cível nº 5012872-61.2022.8.08.0011, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 10/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 5014016-70.2022.8.08.0011

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:
ALÍPIO SILVA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto

pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão da decisão monocrática id. 10344297, de lavra do eminente Des. Fábio Brasil Nery, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Em suas razões id. 10837658 o agravante sustenta, inicialmente, que “
a
Constituição federal não condicionou o acesso à Justiça pelos entes públicos a valor mínimo, de modo que a extinção da ação de ofício pelo julgador obsta o acesso ao Judiciário e afronta o disposto no artigo 5º, XXXV da CF/88”
.

Alega que “
o baixo valor do crédito tributário perseguido na execução fiscal não autoriza, por si só, a extinção, de ofício, do feito, sabido que o crédito regularmente lançado é indisponível, nos termos dos artigos 97 e 141 do CTN, somente podendo ser remitido, total ou parcialmente, por meio de lei expressa do próprio ente tributante, ao que corresponde previsão contida no artigo 5º da Lei Municipal n. 8006/22, que estabeleceu o parâmetro mínimo para ajuizamento”.

Assim,
“
há de prevalecer o critério adotado pela Lei Municipal que define o que seria uma execução fiscal de baixo valor
”.

Quanto ao segundo requisito previsto na resolução CNJ, argumenta que realizou o protesto, sendo mister o provimento do recurso.

Pois bem.

Consoante narrado, cuidam os autos de execução de baixo valor extinta pelo juízo de origem e cuja sentença foi mantida por meio da decisão monocrática que ora se analisa.

Sem delongas, adianto que a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº. 547/2024 não configura violação à autonomia municipal ou óbice ao acesso à Justiça. Ao contrário, a adoção da tese de reprodução obrigatória tem como fundamento compatibilizar tal autonomia com o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Isso porque, quando do julgamento do supracitado Tema, o STF manifestou, expressamente, que embora a autonomia do município, ao estabelecer parâmetros quantitativos para o ajuizamento de execuções fiscais, deva ser respeitada, imperiosa a análise da temática sob o prisma da eficiência, na qual deve ser aferida a necessidade de utilização do aparato judicial.

A propósito cito trecho do voto condutor, de lavra da Ministra Carmen Lúcia:

O advento da lei que permitiu o protesto das certidões de dívida ativa das entidades estatais, autarquias e fundações pôs como uma forma de solução não judicial mais eficiente nos casos em que se demonstre, conforme afirmado aqui, ausente toda a demonstração de viabilidade da cobrança e principalmente de proporção e razoabilidade nessa cobrança judicial, dando-se, portanto, cumprimento integral ao princípio da eficiência, sem se excluírem outros meios de atuação na busca daquela finalidade.

O contexto legislativo vigente, representando a alternativa de que se pode valer o Poder Público para compelir o contribuinte a pagar o débito, revela, na minha compreensão, a importância de o ente federado utilizar essa modalidade de cobrança como meio prioritário, quando o débito for considerado de pequeno valor e, principalmente, sem as condições mínimas de viabilidade judicial.

Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor

mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.

Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, como se teve neste caso, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentado o critério do valor em legislação de ente diverso do exequente por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo.

Por tal motivo, dentre as teses firmadas, estabeleceu-se que:

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;
e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Sob tal enfoque, em que pese a alegação de que houve tentativa de solução administrativa prévia, em razão da existência de lei de parcelamento do débito fiscal, fato é que, intimado para se manifestar e para adotar a segunda providência possível (item 3 da tese firmada
1
)
, o Município não comprovou – oportunamente - a realização do protesto ou a sua inadequação, providência igualmente descumprida no momento da interposição do apelo, corroborando a ausência de interesse de agir.

Entendo, por fim, que a sua demonstração somente em sede de agravo interno se mostra extemporânea, como, inclusive, já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao apreciar o RE 1.355.208 RG/SC, em sede de repercussão geral, o STF, sob a relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, no Julgamento proferido em 19/12/2023, fixou a tese jurídica de que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". A insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que, não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “extinção de execução fiscal”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “trâmite de ações de execução fiscal” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”.
A sentença foi proferida de acordo com o Tema 1.184 do STF, tendo em vista que a execução fiscal busca valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$10.000,00), o qual deve ser observado como parâmetro diante da falta de comprovação de legislação municipal vigente sobre a temática, bem como, embora intimado, o ente municipal deixou de observar a faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF e a do §5º, do art. 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.
Mesmo intimado para comprovar a adoção das providências determinadas no julgamento paradigmático do STF, o agravante não demonstrou o protesto do título, vindo a anexar documentação de envio apenas em sede de recurso de agravo interno
.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5012872-61.2022.8.08.0011. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 10/12/2024).

Com efeito, tendo sido a sentença prolatada nos exatos moldes determinados pelo STF no tema 1.184, correta a decisão monocrática que a manteve.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)